Tribunal: TCU
Processo: 029.687/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1404/2022-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em considerar não cumprido o item 1.7.1 do Acórdão 4922/2017-TCU-Primeira Câmara , com a redação alterada pelo Acórdão 3627/2019-TCU-Primeira Câmara ; em mandar fazer a determinação consignada a seguir; e em dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde e à Funasa, conforme os pareceres anteriores: 1. Processo TC- Processo 029.687/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Giovanne Gomes da Silva (XXX.360.536-XX); Ronaldo Nogueira de Oliveira (XXX.294.020-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no artigo 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, quando cessar o estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia pela Covid-19 (estabelecido pela Portaria GM/MS 188/2020), efetive, dentro de um prazo de 180 dias, a redistribuição dos servidores da Funasa cedidos ao SUS dos estados e municípios, listados no Ofício 194/2020/COAPE/CGESP/DEADM/PRESI-FUNASA (peça 13, p. 15-23), com o objetivo de regularizar a situação jurídica desses agentes públicos, a¿ luz do que prevê os artigos 6o, 9o e 10 do Decreto 9.144/2017, bem como da Portaria 243 GM/MS, de 10/3/2015, em cumprimento ao Acórdão 4922/2017-TCU-Primeira Câmara .